Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-74.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000492-74.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (RECORRIDO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000492-74.2023.8.11.0005

Recorrente:
Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Izabelle Epifanio

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PROCESSO SELETIVO -PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA–
LEI COMPLEMENTAR Nº 320/2008
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS A PROFESSOR INTERINO -SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e títulos.
A recorrida obteve o título de mestre no curso do contrato temporário, após a posse, e solicitou deferimento de alteração do contrato - progressão de classe - com base em norma prevista na Lei Complementar nº 320/2008, que dispõe sobre a carreira dos docentes com ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000492-74.2023.8.11.0005

Recorrente:
Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Izabelle Epifanio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Universidade do Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

Sentença
(
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT

Id.

180137252
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando

o direito da recorrida à progressão horizontal pleiteada. Condenou o recorrente a proceder a mudança de titulação da recorrida, com efeitos retroativos à 08/12/2022, também condenou ao pagamento da diferença salarial decorrente do reenquadramento, desde a data em que negado o requerimento administrativo (08/12/2022).

Recurso Cível Inominado
(Id.

180137253
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, tendo em vista que a recorrida

não preenche os requisitos legais para a progressão funcional pleiteada. Sustenta que a progressão é um direito garantido tão somente aos integrantes da carreira disciplinada pela Lei Complementar nº 320/2008.

Contrarrazões (Id.
180137257): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000492-74.2023.8.11.0005

Recorrente:
Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Izabelle Epifanio

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se
de ação de obrigação de fazer proposta por
Izabelle Epifanio
em face da
Fundacão Universidade do Estado de Mato Grosso
, na qual pretende
obter a progressão funcional em virtude da obtenção de título de especialização.

Constata-se dos autos que a
recorrida, em síntese, é professora contratada junto à universidade recorrente, aprovada no processo seletivo realizado em 2021 (edital n° 002/2021), e convocada por meio da convocação coletiva nº 004, de 02/02/2022.

Evidencia-se que no momento em que a recorrida foi convocada para tomar posse, não ostentava o título de mestre, titulação esta obtida apenas em setembro de 2022.

Por conseguinte, após a obtenção do título de mestre, a recorrida protocolou o pedido de alteração contratual, para aumento da remuneração salarial, o qual foi negado por meio do Ofício nº 14829/2022/PRAD-DARS/UNEMAT, sob o fundamento de que o item 9.1 do Edital 002/2021 determina que a remuneração do servidor temporário é de acordo com a titulação apresentada na entrega de documento e posse, que ocorreu em
02/02/2022
.

A parte recorrida mantém vínculo precário com a UNEMAT com fundamento no artigo 37, IX da Constituição Federal, bem como no artigo 2º, IV, alínea a cumulado com o artigo 4º, ambos da Lei Complementar nº 600/2017. Vejamos:

“Artigo 37 da Constituição Federal:[...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Lei Complementar 600/2017: Artigo 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; [...] Art. 4º A contratação de professores substitutos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT somente poderá ocorrer para suprir situações decorrentes de: I - afastamento por cessão ou remoção de interesse institucional; II - tratamento de saúde, licença à gestante, licença-prêmio, licença para tratar de interesse particular, licença de interesse público não remunerada, nomeação para cargo de gestão e atividade em Programa de Pós-Graduação; III - qualificação profissional; IV - vacância; V - abertura de novas vagas em função da implantação de cursos novos. VI - divisão de turma de estágio, nos Cursos de Licenciatura e/ou Bacharelado, de acordo com Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE); VII - divisão de turma por superlotação de discentes matriculados, conforme normatização acadêmica; VIII - divisão de turmas para aulas teóricas, práticas, laboratoriais, de campo e de extensão, conforme determinação específica constante no Projeto Pedagógico de Curso; IX - oferta de disciplina devido a alteração na matriz curricular e/ou no Projeto Pedagógico de Curso.

Ademais, a recorrida obteve o título de mestre no curso do contrato temporário, após a posse, e solicitou deferimento de alteração do contrato - progressão de classe - com base em norma prevista na
Lei Complementar nº 320/2008, que
dispõe sobre a carreira dos docentes com ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos:

“Artigo.
1º Esta lei complementar tem por finalidade disciplinar a Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), dispondo sobre qualificação, habilitação, desempenho e subsídios dos referidos professores, observados os dispositivos legais relacionados à matéria. Parágrafo único.
A Carreira dos Docentes da Educação Superior é constituída de cargos públicos, com ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos
. [...] Art. 11
A progressão horizontal, de uma classe para outra, dar-se-á automaticamente mediante obtenção das seguintes titulações: I – da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente
, após a obtenção do Título de Mestre
.”

Desta feita, não é possível a progressão em carreira de servidores admitidos sem concurso público, sendo que, inclusive, não obstante o contrato firmado entre a recorrida e a recorrente trazer a possibilidade de alteração mediante termos aditivo convencionado entre as partes, não há qualquer previsão no sentido de que este será alterado ou aditado para incluir nova titulação, para que passe a ganhar o salário a que faz jus um professor mestre.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR OMISSÃO DA EVOLUÇÃO DA CARREIRA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PROFESSOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA
. 1. O autor não se desincumbindo de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que possui direito a progressão funcional, bem como ao recebimento da diferença. 2 .[...] Pela ausência da integra do registro de vida funcional, é impossível averiguar se de fato houve a omissão, pois os documentos carreados aos autos não demonstram erro na evolução remuneratória a partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001.(Ap 30078/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 16/03/2016). 3. Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título. 4. Recurso provido e sentença integralmente retificada.
(TJ-MT - APL: 00137976920148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/08/2018)”.

Portanto,

não é possível a
exte
nsão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

J
G

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023